Tribunal: TCU
Processo: 015.590/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisco de Assis Rocha Neves contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1008/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se, na presente fase processual, de pedido de reexame interposto em processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria, interposto por Francisco de Assis Rocha Neves contra o Acórdão 6878/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 23). Considerando que o interessado, ora recorrente, foi notificado da deliberação recorrida em 26/7/2023; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 6/9/2023; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando, ainda, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), peças 29-31, e do Ministério Público junto ao TCU (peça 37) no sentido do não conhecimento do presente pedido de reexame; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso II, 286, parágrafo único, e 285, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente pedido de reexame, sem prejuízo de comunicar ao recorrente o teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.590/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Francisco de Assis Rocha Neves (XXX.580.591-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília (FUB). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Mauro de Azevedo Menezes (19241/OAB-DF), Rodrigo da Silva Castro (22829/OAB-DF) e outros, representando Francisco de Assis Rocha Neves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.